Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. CONSIDERANDO QUE O RELATÓRIO MÉDICO NÃO APONTA EVIDÊNCIAS DE COMPLICAÇÕES QUE PONHAM EM RISCO A VIDA, A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DA PACIENTE, AFASTADA A HIPÓTESE DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, É RECOMENDÁVEL QUE A QUESTÃO SEJA REAPRECIADA APÓS A FORMAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO, PRESERVANDO-SE DESSE MODO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, SEM MALFERIR, POR OUTRO LADO, QUALQUER DIREITO SUBJETIVO DA PARTE POSTULANTE
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.